Tribunal: TJDFT
Processo: 0728501-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728501-82.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDOS: NELSON VOLPATO, VANDA CÂNDIDO VOLPATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ENCARGOS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA ATA QUE ESTIPULOU O VALOR CORRESPONDENTE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1. A verba condominial prevista em convenção ou em assembleia geral, desde que comprovada mediante juntada de documentos que comprovem de forma expressa e literal o valor da parcela correspondente constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC. 2. Não tendo a agravante instruído os autos do processo executivo com ata de assembleia geral em que se fixou o preço dos encargos condominiais previstos no contrato de locação exequendo, falta, para a referida cobrança, o atributo da liquidez, não merecendo reparo a decisão que acolheu a objeção apresentada pela parte executada quanto ao ponto. 3. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser fixados de acordo com uma ordem preferencial, encontrando-se o proveito econômico antes do valor da causa no referido dispositivo legal. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido materializado as seguintes violações: a) artigos 54 da Lei 8.245/1991, 783, e 784, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, e verbete sumular 343 do Superior Tribunal de Justiça, porque são exigíveis e líquidos os valores dos encargos expressamente previstos no contrato de locação, não sendo cabível a exceção de pré-executividade se demandar dilação probatória; b) enunciado 98 da Súmula do STJ, e artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, vindicando o afastamento da multa arbitrada em sede de embargos de declaração. Em relação aos temas epigrafados, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJMG, TJSP e STJ. Em contrarrazões, os recorridos requerem no ID 50923685 – Págs. 1 e 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 54 da Lei 8.245/1991, 783, e 784, inciso VIII, ambos do CPC, e em relação aos respectivos dissensos pretorianos. Isso porque a turma julgadora deixou assente no ID 42343373 – Pág. 3 que, “embora exista previsão no contrato para a cobrança da referida verba, não foram juntadas aos autos as atas da assembleia geral que fixou seu valor, circunstância que inviabiliza aferir a liquidez da cobrança perpetrada pelo condomínio agravante”. Apesar disso, a parte recorrente afirma que são exigíveis e líquidos os valores dos encargos expressamente previstos no contrato de locação, não sendo cabível a exceção de pré-executividade que demandar dilação probatória. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Caso fosse possível ultrapassar tais óbices, ainda assim o apelo especial não poderia prosseguir, pois, para superar as considerações do órgão julgador acima declinadas, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, também não deve transitar a suposta afronta ao 5o, incisos LIV e LV, da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), bem como aos enunciados 98 e 343, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Determino que as futuras publicações dirigidas a NELSON VOLPATO e VANDA CANDIDO VOLPATO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Daniel Alcântara Nastri Cerveira, OAB/SP 200.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015